Tribunal: STF
Processo: RHC 211846
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata–se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 639.812/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado como incurso no art. 214 c/c art. 224, "a", ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado. 



    Inconformada, a defesa interpôs apelação, à qual foi dado parcial provimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para reduzir a pena para 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado. Eis a ementa do acórdão: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA (ART. 214 C/C ART. 224, "A", AMBOS DO CÓDIGO PENAL [REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.015/2009]). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGENTE QUE, APROVEITANDO-SE DA CONDIÇÃO DE NAMORADO DA GENITORA E DO MOMENTO EM QUE ESTA ESTAVA DESACORDADA EM RAZÃO DA INGESTÃO DE MEDICAMENTOS, ENTROU NO QUARTO DA OFENDIDA, DE 13 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS, E PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL, CONSISTENTE EM PASSAR AS MÃOS LIBIDINOSAMENTE NO SEU CORPO, POR DEBAIXO DAS VESTES. PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES AO LONGO DE TODA A PERSECUÇÃO CRIMINAL, CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DA GENITORA E DA IRMÃ, A QUAL PRESENCIOU OS FATOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA EM CRIMES DESTA NATUREZA, EM REGRA PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR DE CATORZE ANOS. VULNERABILIDADE PRESUMIDA PELA IDADE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. TIPIFICAÇÃO PENAL MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE. PRÁTICA DELITIVA NO MOMENTO EM QUE A GENITORA DA VÍTIMA ESTAVA DESACORDADA EM RAZÃO DA INGESTÃO DE MEDICAMENTOS QUE DEMONSTRA A ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONTUDO, CONSIDERAÇÕES ACERCA DA VESTIMENTA QUE A VÍTIMA UTILIZAVA NO MOMENTO DO CRIME QUE NÃO SE MOSTRAM IDÔNEAS À ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR. REDUÇÃO DO AUMENTO APLICADO DE 1/3 (UM TERÇO) PARA 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, requerendo, em linhas gerais, "liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, até julgamento final do writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para: (a) desclassificar a conduta imputada ao Paciente do crime de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual (CP, art. 215-A), com a redução da pena e a fixação do regime inicial aberto; (b) afastar o aumento da pena-base em virtude da valoração negativa da culpabilidade; (c) subsidiariamente, fixar o regime semiaberto.".



    A liminar foi indeferida. No mérito, o Relator, Min. JOEL ILAN PACIORNIK, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus. 



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 639.812/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDUTA TÍPICA DO ART. 214 C/C ART. 224, "A", AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inviável em sede de habeas corpus a análise de tese de desclassificação do delito imputado ante a necessidade de delibação do contexto fático e probatório delineado nos autos, o que é incompatível com a via estreita. 



    2. O regime fechado foi devidamente fundamentado pela instância ordinária, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável - culpabilidade -, conforme o disposto nos arts. 33, §§2º e 3º, e 59 do Código Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional a defesa reitera os argumentos aduzidos no writ original. Alega que "a pena foi fixada acima do mínimo legal, sendo valorada apenas a circunstância judicial da culpabilidade como negativa, e sendo o regime fechado fixado apenas em razão do quantum da pena.".



    Entende e assim requer, liminarmente, que "os efeitos do acórdão ora impugnado devem ser suspensos até o julgamento final da presente ordem.". No mérito, requer "seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da decisão que determinou o regime prisional fechado, e, consequentemente, seja fixado regime mais brando em favor do paciente.".



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a modificação da pena e do regime prisional do ora recorrente, nos seguintes termos:



    [...]



    O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático. 



    Transcrevo, por oportuno, o teor do decisum, o qual fica mantido:



    "Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de A D L contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no julgamento da Apelação nº 0017748- 71.2006.8.24.0008/SC. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, a 9 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, com incurso no art. 214 c/c art. 224, "a", ambos do Código Penal - CP (atentado violento ao pudor com violência presumida). 



    Em sede de apelação, a pena do paciente foi reduzida para 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do acórdão assim ementado:



    [...]



    O Tribunal local redimensionou as penas fixadas, consignando: 



    'No tocante à dosimetria, na primeira fase, a defesa requereu o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, com aplicação da pena-base no seu mínimo legal. 



    Com razão, em parte. 



    Pelo que se infere da sentença recorrida (evento 111), procedeu-se à dosimetria, sob os seguintes termos: 



    [...] Em relação à culpabilidade, esta é elevadíssima, já que o réu agiu grau elevado de reprovabilidade da conduta, porque praticou o crime quando a mãe da vítima, que tomava remédios fortes para tratar da depressão, estava dormindo, situação apta a tornar ainda mais indefesa a pequena. 



    Também, pelo ataque ter ocorrido quando a vítima trajava vestido típico de primeira comunhão, conhecida celebração religiosa cristã, a evocar inúmeros sentimentos, menos o abjeto desejo lascivo por uma menina. 



    Quanto aos antecedentes, verifico a inexistência de registros, conforme certidões juntadas às fls. 34/36 e 109/110. 



    Não há elementos nos autos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado. 



    Os motivos são normais à espécie. 



    As circunstâncias, por coincidirem com a culpabilidade, não serão valoradas negativamente. 



    As consequências do delito são normais à espécie. No caso do crime em análise a vítima em nada contribuiu para a prática delituosa. 



    Dito isso, na primeira fase da dosimetria, atentando às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 8 anos de reclusão. 



    Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante prevista no art. 61, II, f do Código Penal, já reconhecida na fundamentação, fixo a pena intermediária em 9 anos de reclusão. 



    Na terceira fase da dosimetria, não havendo causas de diminuição ou de aumento, torno a pena definitiva em 9 anos de reclusão. 



    Não há pena de multa cominada no preceito secundário desse crime. 



    Em razão do quantum da pena, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena [...] Analisando detidamente a dosimetria alhures explicitada, nota-se que o Magistrado sentenciante, na primeira fase, reconheceu a circunstância judicial desfavorável de culpabilidade sob os argumentos de aproveitamento de menor vigilância da vítima pela mãe diante do uso de medicamentos fortes e de vestimenta religiosa, com exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada fundamento, o que resultou na pena-base de 8 (oito) anos de reclusão. 



    Considera-se que o fato do apelante, de maneira consciente, ter agido justamente no momento em que a genitora da vítima fez o uso dos seus medicamentos depressivos, denota uma maior reprovabilidade da conduta do agente, uma vez que, além de ter se aproveitado do grau de confiança depositado em si, também se valeu da maior indefensabilidade de M.T.S.V. em protegê-la, assim, a fundamentação mostra-se adequada para exasperar a pena-base em patamar de 1/6 (um sexto). 



    Ademais, 'em regra, deve ser aplicada a fração de 1/6 para o aumento ou diminuição da pena em razão de cada circunstância judicial negativa, atenuante ou agravante" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000632- 94.2015.8.24.0086, de Otacílio Costa, rel. Des. Sérgio Antônio Rizelo, j. 14-02-2017)'. 



    De outro lado, as ponderações tecidas pelo Magistrado no tocante à vestimenta utilizada pela vítima na ocasião dos fatos não justificam a elevação da reprimenda com base nesse vetor, porquanto não há qualquer prova concreta de que a roupa utilizada pela adolescente tenha influenciado, de qualquer modo, na prática delitiva. 



    Logo, deve remanescer tão somente o aumento de 1/6 (um sexto) na primeira etapa dosimétrica. 



    Retifica-se, portanto, à dosimetria da pena: Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é elevadíssima, já que o apelante agiu com grau elevado de reprovabilidade da conduta, porque praticou o crime quando a mãe da vítima, que tomava remédios fortes para tratar da depressão, estava dormindo, situação apta a tornar ainda mais indefesa a infante, nos termos da sentença (evento 111). O apelante não possuí antecedentes criminais. Não há nos autos elementos suficientes para uma segura análise da conduta social e da personalidade do apelante. Os motivos são inerentes ao tipo penal. As consequências foram normais à espécie. 



    Quanto às circunstâncias também normais à espécie. E, de resto, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal. 



    Assim, a pena-base deve ser elevada em 1/6 (um sexto), restando fixada em 7 (sete) anos de reclusão. 



    Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em razão do apelante ter cometido o crime prevalecendo-se das relações domésticas, vez que era namorado da genitora da vítima e pernoitava na residência aos finais de semana. 



    Logo, fixa-se a pena intermediária em 8 (oito) anos de reclusão. 



    Na terceira fase, ausentes as causas especiais de aumento e diminuição de pena, torna-se definitiva a pena em 8 (oito) anos de reclusão. 



    Em razão do quantum de pena fixado e da presença de circunstância judicial negativa (culpabilidade), mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena (art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal), assim como as demais disposições da sentença' (fls. 438-439). 



    A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    No caso, no tocante à culpabilidade, a fundamentação apresentada acima mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. 



    Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa da referida circunstância judicial, como pretende a defesa. 



    A propósito:



    [...]



    Por fim, resta inviabilizada a fixação do regime semiaberto. Anoto que, no caso dos autos, o regime fechado foi devidamente fundamentado pela instância ordinária, tendo em vista a existência de circunstância desfavorável, conforme o disposto nos arts. 33, §§2º e 3º, e 59 do Código Penal. Confira-se:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", do RISTJ, não conheço da presente impetração. 



    Publique-se. Intimem-se." 



    De fato, a dosimetria da pena (e também a escolha do regime prisional) está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a pena e o regime fechado encontram-se adequado, porquanto estipulado nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, todos do Código Penal. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente